Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0717626-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetiva compelir a operadora de plano de saúde, aqui agravada, a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reconstrutores de mama, decorrentes da cirurgia bariátrica realizada pela agravante, sob pena de multa diária. O juízo de origem fundamentou que “se mostra precipitado o acolhimento do pleito antecipado, posto que a questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como a provável análise médica pericial, a fim de se comprovar as patologias que a demandante alega experimentar, bem como a questão nodal da natureza de sua cirurgia (ESTÉTICA OU PATOLÓGICA)”[2].Destarte, ressaltou que não há nos autos documento que descreva risco imediato à saúde da beneficiária. Em suas razões, a agravante sustenta que a intervenção constitui uma continuidade ao tratamento da obesidade mórbida que lhe acomete, motivo pelo qual não pode ser considerada como estética. Alega que os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam perda de aproximadamente 50 quilos, acarretando a necessidade de correção da Lipodistrofia mamária. Defende ainda que a demora na realização dos procedimentos vindicados pode gerar risco de dermatite fúngica de repetição de sulco mamário e impossibilidade de higienizar a região, além de riscos à sua saúde psíquica, sobressaindo a urgência no deferimento da tutela. Pede a concessão da tutela de urgência para autorizar os procedimentos pleiteados, consoante relatório médico, e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. Inicialmente, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em análise perfunctória, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Conforme se depreende dos autos, a agravante requer autorização e custeio de procedimentos médicos reparadores da reconstrução mamária com prótese com expansor e correção cirúrgica da assimetria mamária[3], sob a alegação de que não se trata de intervenções meramente estéticas, e sim preventivas a possíveis danos comuns à condição físico-psicológico de pacientes bariátricos que, como ela, apresentam alterações anatômicas severas. Todavia, embora os relatórios médicos apresentados pela agravante pontuem que a demora do procedimento pode vir a trazer danos em potencial à paciente[4], enquadram formalmente as cirurgias indicadas como eletivas[5], em vez da tipologia de emergência, não sendo, prima facie, de realização imediata, sob peno de risco de vida. Posto isto, ausente o perigo de dano, descabido o deferimento liminar, ao menos até o conhecimento pelo colegiado. A propósito, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16924725 - p. 38/40. [2] Idem. [3] Id. 16924725 - p. 22. [4] Id. 41243592 e 41243650 Processo originário de no: 0721939-59.2019.8.07.0001. [5] Id. 16924725 – p. 21